Tribunal: TCU
Processo: 040.431/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que apreciou a prestação de contas ordinária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), relativa ao exercício financeiro de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Caixa Econômica Federal contra o Acórdão 1202/2022-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, que apreciou a prestação de contas ordinária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), relativa ao exercício financeiro de 2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e tornar insubsistentes os itens 1.7.1.1 e 1.7.1.4 do acórdão recorrido; e 9.2. dar ciência da decisão à recorrente e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço.